Tribunal: TJPA
Processo: 0803877-74.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0803877-74.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: TRANSWOOD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

IMPETRADO: VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO MEIO AMBIENTE DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESTINAÇÃO SUMÁRIA DE MADEIRA APREENDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado por TRANSWOOD TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. e outro, visando suspender os efeitos de decisão judicial que autorizou a destinação de madeira apreendida à municipalidade.

II. Questão em discussão:

2.

A parte agravante sustenta a nulidade da decisão do Juizado do Meio Ambiente de Castanhal, alegando afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, por ter sido determinada a doação de bem apreendido antes da conclusão do processo administrativo ambiental.

III. razões de decidir

3.

A decisão agravada observou que o juízo de origem atuou nos limites da legalidade, com base no art. 25, §3º, da Lei 9.605/98, considerando a natureza perecível do bem e sua condição de objeto ilícito.

4.

Não se verificou teratologia ou ilegalidade manifesta no ato judicial impugnado, tampouco perigo de irreversibilidade grave.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Agravo Interno
impetrado e, no mérito, pelo im
provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS

PROCESSO
Nº 0803877-74.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: TRANSWOOD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no bojo do Mandado de Segurança Criminal nº 0803877-74.2025.8.14.0000, que indeferiu liminarmente o pedido de suspensão dos efeitos da decisão judicial que determinou a destinação sumária (doação) de carga de madeira apreendida, sem o devido processo legal.

A impetração foi ajuizada pela empresa TRANSWOOD TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. e por Francisco de Assis Chaves Nunes, em face de ato da Juíza do Juizado Especial do Meio Ambiente de Castanhal, que, nos autos do TCO nº 0805252-02.2024.8.14.0015, determinou a doação dos bens apreendidos (aproximadamente 31,15 m3 de madeira), com fundamento no art. 25, §3º, da Lei 9.605/98.

Segundo o impetrante, a decisão atacada pelo
mandamus
foi proferida sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa aos impetrantes, baseando-se em fundamentos genéricos e desprovidos de análise concreta da situação específica, sobretudo diante da existência de divergências nas medições da carga e da pendência de processo administrativo ambiental.

O agravo interno, protocolado em 18 de março de 2025, alega nulidade da decisão monocrática que não conheceu do writ, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal. Defende que a destinação sumária da madeira configura sanção administrativa irreversível, aplicada sem decisão administrativa ou judicial definitiva.

O agravante requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, a submissão do feito ao Colegiado para análise do mérito, bem como a concessão da segurança de ofício, diante das ilegalidades evidentes.

Os autos vieram à minha relatoria.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 289 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

Cinge-se a controvérsia, neste Agravo Interno, sobre o acerto ou desacerto da decisão monocrática que, em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido de medida liminar em Mandado de Segurança Criminal, ao não vislumbrar os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência naquele momento processual.

Os Agravantes insurgem-se veementemente contra a decisão de primeiro grau que determinou a doação da carga apreendida, apontando sérias violações a princípios constitucionais e legais, como a ausência de fundamentação, o cerceamento de defesa, o contraditório e o devido processo legal, e a impossibilidade de doação sumária antes da conclusão dos processos administrativo e criminal.

Não se desconhece a gravidade das questões suscitadas pelos Agravantes. De fato, a destinação de um bem apreendida foca em garantias fundamentais do patrimônio e do devido processo legal.

Contudo, o presente recurso não devolve ao colegiado o exame exauriente do mérito do Mandado de Segurança, mas sim a análise da correção do
juízo precário
formulado pelo eminente Relator na decisão inicial que apreciou o pedido liminar. A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, notadamente em matéria criminal, reveste-se de
caráter excepcionalíssimo
. Exige-se, para tanto, uma demonstração cabal e
indiscutível
da ilegalidade ou teratologia do ato impugnado, bem como a presença cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ao proferir a decisão agravada, o Relator limitou-se a registrar que "sem adentrar ao mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste momento, a presença dos pressupostos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pretendida". Essa formulação, embora concisa, traduz um juízo de
cognição sumária
, inerente à fase de análise liminar. Significa que, em uma primeira e superficial análise dos elementos apresentados, o Relator
não identificou, de plano e de forma inequívoca
, a fumaça do bom direito ou o perigo na demora que justificassem a imediata paralisação do ato judicial atacado.

Os argumentos apresentados pelos Agravantes, embora relevantes, exigem uma análise mais aprofundada dos fatos e do direito, típica da cognição exauriente do mérito do Mandado de Segurança. A suposta ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau, as alegadas violações ao contraditório e à ampla defesa, e a controvérsia sobre a natureza da madeira como bem "perecível" e o real risco de deterioração, bem como a aplicação do disposto no art. 25, §3º ou §4º, da Lei nº 9.605/98 versus a alegada ausência de risco iminente, são temas que demandam um exame detido das informações prestadas pela autoridade coatora e dos documentos constantes nos autos principais, o que o Relator expressamente reservou para o momento do julgamento de mérito.

A alegação de nulidade da própria decisão agravada por ausência de fundamentação também não se sustenta. Embora a fundamentação das decisões judiciais seja um pilar do Estado de Direito, a brevidade de uma decisão liminar que apenas constata a
não presença imediata
dos requisitos legais para a tutela de urgência não se confunde com a ausência total de fundamentação apta a justificar a medida no mérito.

O Relator indicou, ainda que suscintamente, o motivo do indeferimento: a não configuração dos "pressupostos autorizativos" no momento. Mais do que isso seria adentrar o mérito, o que foi corretamente evitado na fase preliminar. O Agravante, ao contrário do que alega, não demonstrou cabalmente que a decisão agravada,
nesta sede de Agravo Interno contra liminar
, seja manifestamente ilegal ou teratológica a ponto de justificar sua reforma imediata.

No que tange ao pedido para que o Agravante seja nomeado fiel depositário, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pelos Agravantes, na Tese 1043 (Tema repetitivo), assenta que "O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao
alvedrio da Administração Pública
, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência".

Embora se refira a veículo, o raciocínio se aplica, por extensão, ao produto apreendido, que é a madeira. A nomeação de fiel depositário pelo próprio autuado é uma possibilidade, prevista no art. 106, II, do Decreto nº 6.514/2008, mas não um direito subjetivo que se imponha ao juízo ou à Administração em sede liminar, especialmente quando há um processo administrativo e judicial em curso e a apreensão ocorreu em flagrante delito ambiental.

A complexidade do caso, que envolve a avaliação da legalidade da apreensão e da decisão de doação frente às alegações de imprecisões na medição e à pendência de apuração da "culpa administrativa", impede que se forme um juízo de
plausibilidade indiscutível
do direito alegado na estreita via da liminar.

Frise-se que segundo o art. 105, parágrafo único do Dec. 6514/08 dispõe que
“nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão,
o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão
”.

Assim, a decisão monocrática que, diante de um exame perfunctório, concluiu pela ausência dos pressupostos para a concessão da liminar, não se mostra manifestamente ilegal ou teratológica. A análise aprofundada das teses do Agravante deve ser realizada no julgamento de mérito do Mandado de Segurança, após o parecer ministerial de segunda instância.

Diante do exposto
CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que determinou a destinação/doação do bem apreendido nos autos.

É o meu voto

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 29/05/2025